Tribunal: TJDFT
Processo: 0730349-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730349-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO MARTINS VALE, GABRIEL GUIMARAES MENNA BARRETO, EXPANSAO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: MANOEL FERREIRA DA SILVA, LUZIA FRANCISCA DE SANTANA SILVA, MAGDIEL DE OLIVEIRA NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRUNO MARTINS VALE, GABRIEL GUIMARÃES MENNA BARRETO e EXPANSÃO INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0700595-39.2021.8.07.0005), movida por MANOEL FERREIRA DA SILVA, LUZIA FRANCISCA DE SANTANA SILVA e MAGDIEL DE OLIVEIRA NUNES, determinou a entrega aos agravados dos imóveis localizados na Quadra 12 D, lotes 09 e 10, Condomínio Arapoangas, Planaltina – DF, no prazo de 30 dias (ID 99177584 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 29198221), sustentam a impossibilidade de cumprimento da obrigação de entrega do imóvel, uma vez que o bem está localizado em área pública. Afirmam que em momento algum participaram da compra e venda celebrada entre Sebastião e os agravados. Acrescentam que os agravados, no momento da aquisição, não buscaram se certificar de que os bens pertenciam a Sebastião ou se estavam localizados em área pública. Defendem, ainda, a necessidade de fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido pela contadoria judicial. Requerem a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para afastar a obrigação de entrega dos imóveis localizados nos lotes 9 e 10, da Quadra 12/D, Planaltina, assim como a fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução. Comprovante de preparo juntado após a interposição do recurso (ID 29217546). Intimados a promover a complementação do preparo (ID 29223534), os agravantes colacionaram aos autos o comprovante de recolhimento adicional (ID 29373301). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar pleiteado. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por MANOEL FERREIRA DA SILVA e LUZIA FRANCISCA DE SANTANA SILVA (agravados) em desfavor de EXPANSÃO INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (agravante), CLOTÁRIO MENA BARRETO e SEBASTIÃO LOBO FILHO. A sentença exequenda determinou a entrega dos bens imóveis objeto da demanda (ID 81689905 dos autos originais), mantida por esta eg. Sexta Turma Cível, que negou provimento às apelações interpostas pelas partes (ID 81689908 dos autos originais). Confiram-se: Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo PROCEDENTE o pedido para determinar aos réus que procedam à entrega dos imóveis sitos na Quadra 12 D, lotes 09 e 10, Condomínio Arapoangas, Planaltina – DF livres e desembaraçados. Nesse sentido, declaro cumprida a obrigação. Revogo a decisão liminar de ID n. 23870686, passando o contrato a vigorar em todos os seus efeitos. Ante o exposto, conheço das apelações interpostas e a elas NEGO PROVIMENTO. Em relação à ação principal, a sentença condenou os réus, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, §11, do aludido diploma legal, majoro os honorários por eles devidos de 10 para 11% sobre o valor atualizado da causa. A título de honorários sucumbenciais relativos à reconvenção, elevo os honorários advocatícios devidos pelo reconvinte de 10 para 11% sobre o valor atualizado da causa na demanda reconvencional, com base no mesmo fundamento jurídico. Deixo de majorar os honorários advocatícios em face dos autores, pois não houve fixação de tal verba na sentença vergastada. Insurgem-se os agravantes contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a entrega dos imóveis objeto da demanda. Os agravantes alegam a impossibilidade de obediência à determinação judicial, sob o fundamento de que os bens estão em área pública. Constata-se, no entanto, nessa análise prefacial do processo, que a natureza jurídica do bem está fora do escopo da decisão exequenda, uma vez que restou determinada somente a entrega dos bens imóveis em estrito cumprimento à sentença exequenda, o que, em princípio, independe da determinação de as terras serem públicas ou privadas, porquanto não se discute o domínio sobre os lotes. Desta forma, a priori, o fato de os imóveis estarem ou não localizados em terras privadas não impede o cumprimento da decisão exequenda. Não havendo, ao menos nesse capítulo da decisão, probabilidade do direito alegado. Por outro lado, sustentam os recorrentes que houve o reconhecimento de excesso de execução, razão pela qual devem ser fixados honorários advocatícios sobre o que excedeu ao valor efetivamente devido. De fato, constata-se que a r. decisão reconheceu a existência de excesso de execução, acolhendo os cálculos elaborados pelo perito judicial e fixando o valor devido em R$12.560,25. Desta maneira, em princípio, há a necessidade de fixação de honorários em desfavor da parte exequente, em percentual incidente sobre o que foi cobrado a mais, conforme entendimento jurisprudencial sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, será devida a verba honorária em sede de cumprimento de sentença, que, no presente caso, deve ser calculada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o excesso de execução, nos termos do § 2o do referido dispositivo. 2. Tendo sido reconhecido o excesso de execução, em razão do acolhimento da impugnação apresentada pela parte executada, é correto o arbitramento da verba honorária em desfavor da parte exequente, o que prestigia o princípio da causalidade. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1365936, 07513918320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021) No entanto, constata-se que o pedido das agravantes é de atribuição de efeito suspensivo, pretendendo a suspensão da determinação de entrega dos imóveis aos agravados. Não há, contudo, requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal destinado à condenação dos agravados ao pagamento de honorários advocatícios. Ademais, não houve a demonstração nos autos do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para o fim almejado, uma vez que não há evidências que indiquem que os agravados estejam dilapidando seu patrimônio ou dificultando eventual execução. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência dos requisitos da tutela de urgência, deve ser indeferida a medida liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator